Tribunal: TJMT
Processo: 1023542-73.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023542-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM VICENTE DA SILVA - CPF: 094.585.651-20 (RECORRENTE), JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, em ação que discute a inexistência de relação jurídica com concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe relação jurídica entre as partes que legitime as cobranças e negativações realizadas pela recorrida; e (
ii
) em caso negativo, se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável e qual seria o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme art. 373, I, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal, sendo impossível exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica com a parte reclamante, apresentando apenas telas sistêmicas e histórico de consumo, sem contrato assinado ou prova da solicitação dos serviços.

5. Há divergências significativas entre os documentos de identificação da parte reclamante e aqueles registrados nas unidades consumidoras questionadas, constituindo forte indício de fraude.

6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme entendimento pacífico do STJ, sendo devida indenização no valor de R$ 8.000,00, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A divergência entre os documentos de identificação do consumidor e aqueles registrados nas unidades consumidoras, aliada à ausência de contrato assinado, constitui prova suficiente da inexistência de relação jurídica entre as partes. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de fraude na contratação, gera dano moral in
re

ipsa
, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; Súmula 50 da Turma Recursal; TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023542-73.2025.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JOAQUIM VICENTE DA SILVA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAQUIM VICENTE DA SILVA
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) é idoso de 70 anos, pessoa simples e honesta, que sempre prezou pela retidão de sua conduta; b) sempre residiu em zona rural de Cuiabá ao lado de sua esposa, sendo
esta
a titular da unidade consumidora de energia elétrica; c) ao procurar o comércio local para realizar compras no crediário, foi surpreendido com a recusa do crédito em virtude de 12 débitos negativados em seu nome e 1 débito encaminhado para protesto; d) nunca residiu no Bairro Três Barras em Cuiabá, tampouco teve qualquer unidade consumidora de energia elétrica em seu nome naquele bairro; e) descobriu que havia outra unidade consumidora em seu nome na cidade de Sinop, onde também nunca residiu. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a exclusão das negativações, além de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) as telas sistêmicas apresentadas pela parte reclamada indicam que o consumidor é ou já foi titular de uma UC; b) o consumidor não logrou êxito em infirmar aludida assertiva, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica; c) constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais e de procedência do pedido contraposto, para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 2.376,30.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença padece de grave omissão, pois não analisou os argumentos e provas trazidos na petição inicial; b) as duas unidades consumidoras estão ativas simultaneamente em cidades distintas (Cuiabá e Sinop) vinculadas ao seu nome; c) juntou aos autos comprovante de aposentadoria emitido pelo INSS demonstrando sua condição de segurado e seu endereço residencial; d) registrou boletim de ocorrência denunciando a fraude e a vinculação indevida de seu nome às unidades consumidoras; e) compareceu pessoalmente à sede da parte reclamada onde obteve documentos como fichas cadastrais e históricos de consumo; f) os dados de identificação não lhe pertencem, embora seu nome conste como titular; g) a parte reclamada não apresentou qualquer prova documental idônea que comprove a relação jurídica. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada pugnou pela condenação da parte reclamante ao pagamento das penalidades por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025;

e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamante alega que nunca residiu nos endereços vinculados às unidades consumidoras em seu nome, uma localizada no bairro Três Barras em Cuiabá/MT e outra na cidade de Sinop/MT, e que sempre morou na zona rural de Cuiabá com sua esposa, que é a titular da unidade consumidora de energia elétrica do local onde residem.

Ao examinar detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica com o recorrente. Embora tenha apresentado telas sistêmicas e histórico de consumo, tais documentos, por si só, não são suficientes para demonstrar a contratação regular dos serviços pelo recorrente.

Ademais, constato que há divergências significativas entre os documentos de identificação do recorrente e aqueles registrados nas unidades consumidoras questionadas. O RG do recorrente é 18066704 SSP/MT (ID/PJe2 325446913), enquanto o RG cadastrado na UC da cidade de Sinop é 38224328 SSP/MT (ID/PJe2 325446916) e o RG cadastrado na UC do Bairro Três Barras é 1267840 SSP/MT (ID/PJe2 325446909).

Essa discrepância nos documentos de identificação constitui forte indício de que a parte reclamante foi vítima de fraude, tendo seu nome utilizado indevidamente para a contratação dos serviços de energia elétrica. Além disso, a parte reclamante juntou aos autos certidão de casamento e fatura de energia elétrica em nome de sua esposa, corroborando sua alegação de que sempre residiu na zona rural de Cuiabá.

Portanto, considerando que a parte reclamada não apresentou contrato assinado pela parte reclamante ou qualquer outro documento que comprovasse a solicitação dos serviços, e diante das divergências nos documentos de identificação, concluo que não há prova da existência de relação jurídica entre as partes, tornando ilegítimas as cobranças e as inscrições do nome da parte reclamante nos cadastros de proteção ao crédito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

"(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, restou demonstrado que a parte reclamante teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e protestado em cartório por débitos relacionados a unidades consumidoras que não contratou. Conforme documentos juntados aos autos, foram realizadas 12 negativações e um protesto em cartório no valor de R$ 114,27 (ID/PJe2 325446904 e 325446905).

Ademais, a parte reclamante é pessoa idosa, com 70 anos de idade, e sempre prezou pela retidão de sua conduta, zelando pelo seu nome e reputação, conforme alegado na inicial e não contestado especificamente pela parte reclamada.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, configurado o dano moral, passo à análise do
quantum
indenizatório.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 8.000,00.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, não verifico a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrente, uma vez que ele exerceu regularmente seu direito de ação e de recurso, apresentando argumentos plausíveis e provas que corroboram suas alegações.

Ademais, as provas dos autos indicam que o recorrente foi vítima de fraude, tendo seu nome indevidamente utilizado para abertura de unidades consumidoras em locais onde nunca residiu, o que afasta qualquer possibilidade de configuração de litigância de má-fé.

Portanto, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela recorrida em contrarrazões.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

"(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)"

Da análise do caso concreto, conclui-se pela improcedência do pleito, em razão do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, conforme explanado em tópicos anteriores.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente às unidades consumidoras 220964 (Cuiabá) e 492179 (Sinop);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025